Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-24.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – OMISSÃO VERIFICADA – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (STJ – 2a Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017). 2. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, incidem sobre o valor condenatório juros de mora e correção monetária a partir da citação e do arbitramento, respectivamente” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – Recurso de Apelação Cível N.U 1000134-64.2019.8.11.0033 - Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000940-24.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (EMBARGANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – OMISSÃO VERIFICADA –
JUROS DE

MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO
-
CORREÇÃO

MONETÁRIA

DESDE O ARBITRAMENTO -
ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (STJ – 2a Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017). 2. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, incidem sobre o valor condenatório juros de mora e correção monetária a partir da citação e do arbitramento, respectivamente” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – Recurso de Apelação Cível N.U 1000134-64.2019.8.11.0033 - Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1000940-24.2018.8.11.0037
(ID no - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - P
RIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, nos autos do recurso de Apelação Cível no
1000940-24.2018.8.11.0037
, interposto pelo embargante contra o BANCO DO BRASIL S.A., proveu o apelo,

O embargante alega que o acórdão embargado foi omisso porque não majorou o valor dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme determina o art. 85 do CPC; diz, ainda, que os juros de mora incidentes sobre o valor dos
honorários advocatícios arbitrados são devidos desde a citação da ação de arbitramento e a correção monetária pelo INPC desde o arbitramento,
razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de que seja sanada a omissão indicada.

Nas contrarrazões a que se referem o ID 46377990, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de julho de 2.020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O artigo 85, §11, do CPC prevê que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
”.

O eg. STJ consolidou o entendimento de que o acórdão que desprovê recurso de apelação, ou seja, que mantém intocada a sentença proferida após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18/03/2016, deverá majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do advogado da parte apelada, exatamente o caso dos autos.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3o E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento". 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4. No caso específico do autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em 750,00” (STJ – 2a Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017).

A interpretação atualmente adotada pelos tribunais superiores é a de que “
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido em grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
” (STJ - 3a Turma - EDcl no RESP 1.573.573, Rel. Min. Marco Bellizze, julgado em 4/4/2017); assim, os honorários advocatícios devem ser majorados para 16% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Quanto aos juros moratórios, entendo correto que sua incidência seja desde a citação e a correção monetária (pelo INPC) a partir do arbitramento, razão pela qual o v. acórdão deve ser complementado neste aspecto.

Sobre esse assunto, esta eg. Câmara Julgadora recentemente assim se posicionou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO BANCO CONTRATANTE – LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHO DO ADVOGADO PARA GARANTIR OS HONORÁRIOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBEDECER AOS PARÂMETROS DO ART. 85, §2o DO CPC/2015 E ART. 22, §2o, DO ESTATUTO DA OAB – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (...). “
Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, incidem sobre o valor condenatório juros de mora e correção monetária a partir da citação e do arbitramento, respectivamente
” (Ap 111453/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – Recurso de Apelação Cível N.U 1000134-64.2019.8.11.0033 - Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Assim sendo, acolho os declaratórios para sanar a omissão apontada, fixando os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação devidamente atualizada, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020